Tribunal: TJSP
Processo: 1010084-06.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Julgamento de procedência – Fraude em cartão de crédito – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Gastos realizados desconexos com o perfil de consumo do autor - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Vício do serviço configurado (art. 14 do CDC) - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Julgamento de procedência – Fraude em cartão de crédito – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Gastos realizados desconexos com o perfil de consumo do autor - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Vício do serviço configurado (art. 14 do CDC) - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do C. STJ – Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum mantido em R$ 5.000,00, pois atende as especificidades do caso concreto – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.